Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801804-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GIZELY DE ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIDO. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS RELEVANTES.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A recorrente traz documentos suficientemente aptos a demonstrar que é portadora de
Síndrome do Túnel do Carpo (CID G 56.0)

e que se encontra impossibilitada de exercer suas atividades profissionais, é o que se nota dos laudos médicos emitidos em julho/2019 (ID. 14288766) e novembro/2019 (ID. 14288769).

2.Além disso,
em consulta aos autos do processo originário, verificou-se a realização da perícia médica determinada pelo magistrado de piso, tendo o perito reconhecido no Laudo Médico-Pericial (ID. 20197100) que a agravante se encontra incapacitada para o trabalho, ratificando os laudos acostados pela recorrente no mesmo sentido.

3. De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

4. Por isso, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

5.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 27 do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
GIZELY DE ANDRADE DOS SANTOS,
nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (n. º 0864021-91.2019.8.14.0301)

proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

A agravante informa que foi diagnosticada pelo médico do trabalho responsável com a Síndrome do Túnel do Carpo (CID G 56.0), a qual provoca dormência e formigamento nos membros superiores e é causada por lesões relacionadas ao esforço repetitivo.

Esclarece que recebeu Benefício por Incapacidade, espécie Auxílio-Doença (B91) (Acidente do Trabalho/Lesão Ocupacional), entretanto, o referido benefício que foi concedido pela autarquia previdenciária não se mostrou adequado a situação fática da agravante, uma vez que este continha data de cessação programa para dia 17/06/2019 e, por isso, inviabiliza a plena recuperação da agravante, a qual depende de um lapso temporal maior.

Relata que pleiteou inúmeras vezes a prorrogação do benefício já concedido anteriormente. Todavia, somente obteve posições negativas do INSS, o qual afirmou a ausência de incapacidade laborativa e manteve o pagamento do benefício até o dia 17/06/2019.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau que indeferiu tutela de antecipada na ação de origem, sob fundamento de não estarem presentes os seus requisitos, exigindo-se o estabelecimento do contraditório, bem como determinou a realização de perícia médica para o dia 16/04/2020 e designou audiência de conciliação para o dia 10/06/2020.

A agravante ressalta que o marco temporal estabelecido pela Autarquia, ora agravada, não condiz com a realidade clínica da agravante, uma vez que esta foi diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo (CID G 56.0.), conforme relatório médico juntados aos autos, o qual afirmam que esta não poderá voltar a exercer suas atividades profissionais em razão da ininterrupção da sua doença, motivo pelo qual entende que possui direito ao restabelecimento do benefício.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal afim de que seja restabelecido o pagamento dos benefícios previdenciários. Ao final, pede o integral provimento do recurso a fim de reformar a decisão ora combatida.

Por meio da decisão interlocutória (ID. 2898042), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 3009754) alegando que não há prova de que a recorrente esteja incapaz para o trabalho, bem como a ausência de prova necessária da prática de ilegalidade pela autarquia previdenciária, pelo que requer que seja negado provimento ao recurso interposto.

Por seu turno, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 3285230), inconformada com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, pelas mesmas razões expostas no agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID. 3549028).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja restabelecido o benefício de auxílio-saúde a Agravante.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
GIZELY DE ANDRADE DOS SANTOS,
nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (n. º 0864021-91.2019.8.14.0301)

proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

A agravante informa que foi diagnosticada pelo médico do trabalho responsável com a Síndrome do Túnel do Carpo (CID G 56.0), a qual provoca dormência e formigamento nos membros superiores e é causada por lesões relacionadas ao esforço repetitivo.

Esclarece que recebeu Benefício por Incapacidade, espécie Auxílio-Doença (B91) (Acidente do Trabalho/Lesão Ocupacional), entretanto, o referido benefício que foi concedido pela autarquia previdenciária não se mostrou adequado a situação fática da agravante, uma vez que este continha data de cessação programa para dia 17/06/2019 e, por isso, inviabiliza a plena recuperação da agravante, a qual depende de um lapso temporal maior.

Relata que pleiteou inúmeras vezes a prorrogação do benefício já concedido anteriormente. Todavia, somente obteve posições negativas do INSS, o qual afirmou a ausência de incapacidade laborativa e manteve o pagamento do benefício até o dia 17/06/2019.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau que indeferiu tutela de antecipada na ação de origem, sob fundamento de não estarem presentes os seus requisitos, exigindo-se o estabelecimento do contraditório, bem como determinou a realização de perícia médica para o dia 16/04/2020 e designou audiência de conciliação para o dia 10/06/2020.

A agravante ressalta que o marco temporal estabelecido pela Autarquia, ora agravada, não condiz com a realidade clínica da agravante, uma vez que esta foi diagnosticada com Síndrome do Túnel do Carpo (CID G 56.0.), conforme relatório médico juntados aos autos, o qual afirmam que esta não poderá voltar a exercer suas atividades profissionais em razão da ininterrupção da sua doença, motivo pelo qual entende que possui direito ao restabelecimento do benefício.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal afim de que seja restabelecido o pagamento dos benefícios previdenciários. Ao final, pede o integral provimento do recurso a fim de reformar a decisão ora combatida.

Por meio da decisão interlocutória (ID. 2898042), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 3009754) alegando que não há prova de que a recorrente esteja incapaz para o trabalho, bem como a ausência de prova necessária da prática de ilegalidade pela autarquia previdenciária, pelo que requer que seja negado provimento ao recurso interposto.

Por seu turno, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 3285230), inconformada com o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, pelas mesmas razões expostas no agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID. 3549028).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja restabelecido o benefício de auxílio-saúde a Agravante.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, seja por meio de recurso, seja pedido de recuperação, restando
prejudicado o agravo interno interposto.

Isto posto, passo a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Analisando as razões recursais, observa-se que há elementos de convicção suficientes a ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, vez que, no caso dos autos, verifica-se que se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso, bem como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme a seguir exposto.

No caso dos autos, verifico que a autora/agravante pretende o restabelecimento da concessão de auxílio-doença, isto porque recebia o aludido benefício, porém sua concessão fora cessada em 17/06/2019, vez que o INSS exarou decisão contrária à permanência da alegada incapacidade (ID. 14288757 dos autos de origem).

Pois bem, acerca do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, reza a Lei 8.213/91:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. ”

No caso dos autos, a recorrente trás documentos suficientemente aptos a demonstrar que é portadora de Síndrome do Túnel do Carpo (CID G 56.0) e que se encontra impossibilitada de exercer suas atividades profissionais, é o que se nota dos laudos médicos emitidos em julho/2019 (ID. 14288766) e novembro/2019 (ID. 14288769).

Além disso, em consulta aos autos do processo originário, verificou-se a realização da perícia médica determinada pelo magistrado de piso, tendo o perito reconhecido no Laudo Médico-Pericial (ID. 20197100) que a agravante se encontra incapacitada para o trabalho, ratificando os laudos acostados pela recorrente no mesmo sentido.

De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (2016.02338684-18, 160.877, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR, RECURSO DESPROVIDO.” (2016.02334754-71, 160.865, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15).”

Por isso, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

Outrossim, o perigo da demora é evidenciado pela natureza alimentar do benefício pretendido, essencial para a manutenção de uma vida digna do requerente e de seus familiares.

Por todo o exposto,
conheço e

dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
para modificar a decisão vergastada, no sentido de determinar o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Comunique-se ao juízo de piso.

Belém, 26 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/04/2021